Tribunal: TJMT
Processo: 1003611-93.2018.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003611-93.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO VANDERLEI DE ANDRADE - CPF: 723.418.409-06 (APELADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), ANDRE FIGUEREDO DA SILVA - CPF: 007.596.111-30 (ADVOGADO), ELIONE SANDRI DE ANDRADE - CPF: 736.096.689-20 (APELADO), NOELCI MARIA DALLAGO CINPAK - CPF: 643.682.899-00 (APELANTE), FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - CPF: 097.644.508-57 (ADVOGADO), JULIO CINPAK - CPF: 453.596.529-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003611-93.2018.8.11.0045

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PAGAMENTO PREVISTO EM SACAS DE SOJA – CONVERSÃO – PRESCRIÇÃO -
DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE EM INSTRUMENTO PARTICULAR- INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL -
DIFERENÇA DO VALOR DA SACA ENTRE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO E EFETIVO PAGAMENTO – SALDO REMANESCENTE DEVIDO PELOS REQUERIDOS – JUROS DE MORA DE 1% QUE INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

O art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o credor exercer a pretensão de cobrança de dívidas líquidas, constantes em instrumento particular.

Cabe ao devedor comprovar o pagamento das obrigações contratualmente assumidas, a teor do que dispõe o art. 373, II, CPC. Se não comprovada a quitação no tempo e modo contratados, é devida a diferença cobrada em razão da diferençada saca de soja apurada entre o vencimento e efetivo pagamento da obrigação.

Nas obrigações decorrentes de relação contratual, o termo inicial da incidência dos juros de mora é a data da efetiva citação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por

NOELCI MARIA DALLAGO CINPAK e JULIO CINPAK
,
contra sentença que na
Ação De Cobrança de Saldo Devedor De Parcela De Contrato De Compra E Venda
,

movida por
JOÃO VANDERELI DE ANDRADE e ELIONE SANDRI DE ANDRADE,
julgou procedente o pedido para condenar os requeridos ao pagamento do valor R$ 77.981,41 (setecentos e setenta e sete mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos) com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data do cálculo realizado (25.08.2018 - ID. no 14985057- p. 07), até a data do efetivo pagamento.

Em síntese, aduzem que se trata de ação de cobrança
de parcela de contrato de compra e venda em que os autores, ora apelados, requerem o pagamento de diferença, no valor de 29.351,50 (vinte e nove mil e trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), referente a suposta diferença havida entre a data avençada para o adimplemento da obrigação e a data do efetivo adimplemento.

De início, pedem a reforma da sentença no que tange a concessão do benefício da justiça gratuita concedida em favor dos autores apelados, ao fundamento de que são produtores rurais e tem plena capacidade de suportar o pagamento das custas processuais.

Em prejudicial de mérito, sustentam ocorrência da prescrição da parcela objeto da ação, porquanto o entendimento da jurisprudência é no sentido de que o
termo inicial do prazo prescricional é a data de vencimento da última parcela e não da data do pagamento, como erroneamente entendeu a sentença. Pedem seja o marco da prescrição a ser contado a partir do vencimento da parcela, ou seja, a partir de 30.07.2013 e, se superado o entendimento, defende seja aplicada

a regra contida no artigo 206, parágrafo 3o, inciso III , do Código Civil que estabelece o prazo de 03 (três) anos da pretensão de cobrança para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias.

No mérito, defendem a quitação integral da parcela reclamada, porque de acordo com a Cláusula 3, letra d, do contrato, aos Apelados era facultado o recebimento da parcela em produto (3.750 sacas de soja), ou o seu equivalente em dinheiro, obtido por meio da conversão na data do pagamento/entrega, descontados os encargos incidentes na operação de venda do produto. De modo que escolhida a opção de recebimento em dinheiro pelos Credores, na data de vencimento, ou seja, em 30.07.2013, restou aos Devedores, ora Apelantes, a função de efetuar a venda do produto junto ao Armazém Geral para em seguida efetuar o pagamento aos Credores.

Afirmam que a diferença alegada pelos Apelados, entre a data do vencimento da parcela e a data do efetivo pagamento, é fruto da sua própria opção de venda do produto pelos Apelantes, o que configura um clássico caso de
mora accipiendi
, causada senão pela própria opção do credor.

Sustentam a inaplicabilidade da cláusula penal, porque para sua incidência, as partes pactuaram a necessidade da NOTIFICAÇÃO dos devedores, com prazo de 15 (quinze) dias, quando então restariam estes constituídos em mora, o que não ocorreu no caso em exame.

Defendem a incidência dos juros de mora a contar da data da citação dos Apelantes e não da elaboração dos cálculos pelos Apelados, ou seja, 25.08.2018, como decidido na sentença impugnada.

Por fim, aduzem que os autores apelados outorgaram em 09.12.2015 termo de quitação integral do débito, conforme cópia da Escritura Pública juntada nos autos (Id. 17483765), o que sequer fora considerado na sentença.

Pedem o provimento do recurso para que seja acolhida a prejudicial de prescrição, ou, reconhecido que a mora se deu por culpa dos autores, a não incidência da cláusula penal e incidência dos juros de mora a partir da citação.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id. 75002966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedente a presente ação de cobrança
de saldo devedor de parcela de contrato de compra e venda
movida por
JOÃO VANDERELI DE ANDRADE e ELIONE SANDRI DE ANDRADE,
aqui apelados, em desfavor dos ora apelantes
NOELCI MARIA DALLAGO CINPAK e JULIO CINPAK.

Por primeiro, no que tange a impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita concedido em favor dos autores apelados, observa-se que fora alicerçada nos documentos (ID 75002076 a 75002080) que comprovam a necessidade dos autores. Não há, portanto, elementos que inclinem entendimento diverso da sentença impugnada. Mantém-se, assim, a concessão do benefício e favor dos apelados.

No caso em exame, observa-se que os autores ajuizaram a presente ação para receber parte de uma parcela (saldo remanescente da penúltima parcela) referente contrato de compra e venda de imóvel rural firmado em novembro de 2011, pelo qual os apelantes se obrigaram a efetuar o pagamento por meio de de 25.450 (vinte e cinco mil e quatrocentas e cinquenta) sacas de soja com 60 quilogramas cada.

O objeto da presente demanda não é a parcela do contrato com vencimento dia
30/07/2013
,
mas sim o saldo devedor, frisa-se,
o valor remanescente oriundo do pagamento parcial efetuado na data de
27/08/2013
.

Feitos os esclarecimentos, passa-se a análise do recurso.

DA PREJUCIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

Acerca da prejudicial de mérito oriunda da prescrição, sem razão os apelantes.

Argumentam os recorrentes que a data de vencimento da parcela objeto de cobrança por suposto saldo devedor, fora em
30 de julho de 2013
e, como a presente ação foi distribuída somente em
27.08.2018,
decorrido o prazo de 05 (cinco) anos e prescrita a pretensão dos Autores.

No caso, as partes avençaram que o pagamento da Compra e Venda do Imóvel ocorreria de forma parcelada e uma das prestações, com vencimento para o dia
30/07/2013,
que se consubstanciava na entrega de 3.750 (três mil e setecentas) sacas de soja de 60 kg, só foi paga aos
27/08/2013
.

Assim, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, por força do disposto nos artigos

206, § 5o, inciso I, do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, para o credor exercer a pretensão de cobrança de dívidas líquidas, é a data de 27/8/2013.

Destaca-se que não é a parcela do contrato com vencimento dia
30/07/2013
, objeto da cobrança, mas sim o saldo devedor,
o valor remanescente ao pagamento parcial efetuado dia 27/08/2013
.

Neste caso, muito embora o pagamento que deveria ter ocorrido dia 30/07/2013 foi
realizado quase um mês depois, aos 27/08/2013
, é circunstância que importou na alteração do valor da saca de soja e como os requeridos efetuaram pagamento inferior ao estipulado no contrato, foi gerado saldo devedor remanescente nessa data, qual seja, dia 27/08/2013.

O pagamento parcial da dívida na data de 27-08-2013 pelos apelantes importa em reconhecimento da dívida e acarreta a interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo
202, inciso VI, do CC.

Nesse sentido, a prescrição voltou a fluir dia 27/08/2013 (data do pagamento parcial) e não no dia 30/07/2013, como alegam os apelantes.

Assim, a se considerar que o pagamento parcial efetuado pelos apelantes ocorreu em
27.08.2013
e que a presente ação de cobrança de possível valor remanescente fora proposta em
27.08.2018
, não há falar-se em prescrição, porque a pretensão autoral fora exercida dentro do prazo prescricional legalmente estabelecido (art. 206, § 5o, inciso I, do CC).

Rejeita-se
a prejudicial suscitada
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

No
mérito
, melhor sorte não socorre os apelantes que defendem o adimplemento integral da parcela com vencimento dia 30/07/2013, ao fundamento de que a mora do pagamento teria sido causada pelos autores.

Como consta do recibo de pagamento em valores e previsão contratual, não há falar que a entrega se deu em 30 de julho de 2013 (porque a modalidade escolhida
foi pagamento
e não entrega), conforme estabelecido no pacto de compra e venda (IDs no 14988755 e 17483769). De modo que o pagamento aos 27.08.2013 de R$ 86.711,00 efetivamente foi a menor, em razão da variação da saca de soja.

No dia 27/08/2013 o valor da saca de soja na cidade de Lucas do Rio Verde-MT equivalia ao valor de compra / venda de 60,50 / 61,90, conforme portal da Aprosoja-
http://www.aprosoja.com.br/soja-e-milho/historico-cotacao/preco-soja
.

Ademais, sabe-se que a variação dos preços de soja é diária, seja para compra ou para venda, além de que no instrumento de compra e venda foi previsto que a conversão das sacas de soja ocorreria na data do pagamento.

A se considerar que a data o pagamento efetuado pelo Requerente ocorreu em 27.08.2013 e, que fora pactuado no Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural e Outras Avenças (ID 14990012),
que para a conversão da entrega do grão em dinheiro, deveria observar a cotação do dia da entrega/pagamento, a importância correta a ser calculada pelos autores apelados

era a 1.875
(um mil oitocentos e setenta e cinco) sacas de soja de 60 (sessenta) kg,
no valor de R$ 61,50 (sessenta e um reais e cinquenta centavos)
por saca de soja e não R$ 46,24 (quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos) utilizado pelos apelantes, o que evidencia o acerto do cálculo apresentado no ID 14985057.

No que tange o argumento de que a outorga da Escritura de Compra e Venda do Imóvel deu quitação integral do débito, o teor do documento anexo no ID. no 17483765, não serve para tal finalidade.

Ocorre que a transação de compra e venda do imóvel rural registrado na matrícula no 8.849 - CRI de Lucas do Rio Verde/MT, mencionada no referido instrumento público, se deu entre o
apelante Julio Cinpak, que assinou na qualidade de procurador dos autore
s e a terceira Naiane Miqueli Cinpank (compradora).

Nesse sentido, bem ponderou a sentença impugnada:

“Tal documento de modo nenhum modifica os termos do contrato entabulado entre as partes. Ressalta-se ainda, que consta claramente no documento anexo no ID. no 17483765 – Escritura Pública de Compra e Venda, que o requerido Julio Cinpak figurava como representante dos Requerentes, uma vez que a procuração Pública anexa do ID. no 17847850, outorgou amplos poderes ao Requerido, em relação ao imóvel rural, objeto do contrato que embasa o presente feito, o que inclusive, consta nas informações finais da Escritura de Compra e Venda apresentada pelos Requeridos no ID. no 17483765.Deste modo, não há que se falar que houve quitação integral do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural e Outras Avenças (ID. no 14990012), através da Escritura Pública de Compra e Venda (ID. no 17483765), eis que se trata de relações jurídicas diversas.”

Por fim, o pedido de não incidência da cláusula penal, ao fundamento de que era necessária notificação extrajudicial com prazo de 15 dias para constituí-los em mora, igualmente não comporta acolhida.

A cláusula 8, tem a seguinte redação:

“O não pagamento, pelos COMPRADORES de qualquer das parcelas descritas na cláusula terceira em seus respectivos vencimentos, dará aos COMPROMITENTES VENDEDORES a faculdade de interpelar judicialmente ou notificar os COMPRADORES através do cartório de Títulos e Documentos, para efetuar o pagamento em atraso no prazo de 15(quinze) dias úteis, contados do recebimento da interpelação ou notificação, acrescido de multa moratória de 1% (um por cento) sobre o valor da parcela em atraso”.

Ora, o conteúdo deixa claro que aos apelados era facultado ajuizar ação judicial para recebimento ou notificação via Cartório de Títulos e Documentos, mas não uma condição para a incidência da cláusula penal de 1% sobre o valor em atraso.

Do exposto, é devida a cláusula penal a base de 1% (um por cento) sobre valor devido, conforme estabelecido na cláusula “8” do instrumento de compra e venda.

Por fim, no que tange aos juros de mora de mora de 1% (um por cento) ao mês, a sentença entendeu que incide a partir da data do cálculo realizado (25.08.2018 - ID. no 14985057- p. 07)

Ocorre que acerca do termo inicial da incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que
, nas obrigações decorrentes de relação contratual, o termo a quo para aplicação do encargo é a data da efetiva citação
.

Destaca-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SÚMULA No 83/STJ.

1. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2
. Os juros de mora na responsabilidade contratual incidem desde a citação, conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, tem incidência a Súmula no 83/STJ.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 828.844/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 12/04/2016) (grifei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. PLANO COLLOR II. DEPÓSITOS JUDICIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERCENTUAL APLICADO AO MÊS DE JANEIRO DE 1991. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CONTRATO ANTERIOR A 31/03/2000. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CONTAGEM A PARTIR DA CITAÇÃO. MULTA INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

...

5.
Neste Tribunal Superior, vige a orientação jurisprudencial no sentido de que, nas obrigações decorrentes de relação contratual, o termo inicial da incidência dos juros de mora é a data da efetiva citação.

6. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido.

7. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp 1662682 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0064389-6 – Relator Min. Marco Aurélio Bellizze) (grifei)

Assim, é caso de reformar a sentença apenas para determinar a incidência dos juros de mora de 1% ao mês, a partir a citação dos requeridos apelantes.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso apenas para fixar os juros de mora de 1% ao mês, que incidem a partir da citação dos requeridos ora apelantes, mantida a sentença nos demais pontos recorridos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021